Tribunal: TJDFT
Processo: 0717668-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ALTERAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LACUNA NORMATIVA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA FAVORÁVEL AO SENTENCIADO. APLICAÇÃO RETROATIVA. PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por força do disposto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, tem aplicação o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, mesmo no caso de condenações com sentença transitada em julgado.
2. O inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019) estipulou o percentual para a progressão de regime de 40% aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que sejam primários. Por sua vez, o artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais (incluído pela Lei no 13.964/2019) estabeleceu o percentual para a progressão de regime de 50% aos condenados por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, que sejam primários. Por outro lado, os incisos VII e VIII do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019), mencionam, respectivamente, o percentual de 60% (sessenta por cento) para os condenados reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado, e o percentual de 70% (setenta por cento) para os condenados reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte.
3. A lacuna normativa dos dispositivos legais acrescentados pela Lei no 13.964/2019 deve ser interpretada de forma benéfica ao sentenciado, devendo ser aplicados, aos condenados que ostentam reincidência não específica, os percentuais de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), para a progressão de regime, conforme se trate, respectivamente, de crime hediondo ou equiparado sem ou com resultado morte.
4. Na espécie, o sentenciado faz jus à aplicação retroativa do artigo 112, incisos V e VI, alínea “a”, da Lei no 7.210/84 (com redação determinada pela Lei no 13.964/2019), por ser mais benéfica, visto que o crime anterior que ensejou a reincidência não tem natureza hedionda, devendo incidir, para fins de progressão de regime, o percentual de 50% (cinquenta por cento), quanto à pena relativa ao crime hediondo com resultado morte.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que deferiu ao agravado o pedido de aplicação retroativa do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei no 7.210/84, com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019.